Tribunal: TJDFT
Processo: 0702305-10.2025.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702305-10.2025.8.07.0020 APELANTE: CAMILA BACRY RIBEIRO APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 37a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 1/10/2025 a 9/10/2025 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 29 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora